Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707991-14.2023.8.07.0000 Agravante(s) Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Agravado(s) Suelen Felix Fernandes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão de Id 149043966 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Suelen Felix Fernandes em desfavor da ora agravante (processo n. 0701618-52.2023.8.07.0004), deferiu tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie a internação da parte agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 30.000,00, nos seguintes termos: (...) No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF) Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. (...) Inconformada, a Central Nacional Unimed interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44363644), sustenta, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não integra a relação contratual constituída entre a agravada e a Unimed Norte de Minas, pessoa jurídica diversa da ora agravante, para prestação de serviços de saúde. Ressalta as diversas Unimeds operarem “em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed TÃO SOMENTE CEDE A UTILIZAÇÃO DE SUA REDE CREDENCIADA PARA EVENTUAL ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DAS OUTRAS UNIMED’S, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha, ou seja, TODOS OS ATOS GERENCIAIS DO CONTRATO SÃO REALIZADOS PELA UNIMED DE ORIGEM (neste caso a UNIMED NORTE DE MINAS), uma vez que, por óbvio, trata-se da pessoa com quem o segurado firmou contrato”. Assinala presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência sustentando que, caso mantida a decisão objurgada, estará “impelida a arcar com procedimentos médicos de que o requerente necessitar, conforme decisão liminar, sem ao menos possuir QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO COM A PARTE, portanto, por não ser a responsável pelo controle de qualquer atividade do plano”. Aduz ser impossível o cumprimento da decisão agravada e que, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado em função de descumprimento da determinação de obrigação de fazer nela imposta. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede seu provimento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte “indeferir a tutela de urgência concedida ao Agravado em relação à Agravante, declarando a ilegitimidade desta ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão em relação à possibilidade de arresto dos valores necessários para custear cada procedimento médico de que o agravado precisar, tendo em vista que não há qualquer relação contratual entre esta e aquele, não possuindo, a Agravante, qualquer ingerência no contrato firmado entre o Agravado e a Unimed NORTE DE MINAS, tampouco sobre os prestadores credenciados desta”. Guia de preparo e documento comprovando o recolhimento no Id 44363647. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da sua saúde, em especial realização da internação de urgência/emergência em leito de UTI, bem como realização de exames, conforme indicação médica. A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta não haver estabelecido relação jurídica com a agravada. Pontua que o plano de saúde foi contratado unicamente com a Unimed Norte de Minas, pessoa jurídica com CNPJ e inscrição na ANS distintos do seu (da ora agravante). Ressalta a singularidade e independência entre as sociedades cooperativas. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, tem-se que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo porque a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPÍTULO RECURSAL QUE NÃO ADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ART. 497 DO CPC). CABIMENTO. REDUÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ tem se debruçado sobre a interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Em recente julgado, assentou que a decisão que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte não admite a interposição de agravo de instrumento. 2. "A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação." (REsp 1724453/SP). (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1296948, 07248094620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. INTERPOSIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3. Considerando a possibilidade de análise da preliminar de ilegitimidade em sede de apelo, não se justifica a urgência capaz de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379009, 07235663320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão do arcabouço normativo assim delineado, cumpria à agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade da decisão afirmativa de sua legitimidade passiva. Não cuidou, todavia, de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual o “rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Além disso, acrescento que a alegação de ilegitimidade passiva para a causa sequer foi previamente submetida ao crivo do juízo a quo, ou seja, a agravante fomenta o debate da questão apenas em sede de recurso, com o que promove inegável supressão de instância ao violar a competência do juízo natural e afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, também em razão da evidente supressão de instância, não deve ser admitido o processamento do presente recurso. Colaciono, quanto ao ponto, claros julgados desta Turma Cível em situações similares à ora em análise, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A RESSARCIMETO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. (...) 3. Não tendo sido objeto de análise, na decisão vergastada, a tese de ilegitimidade passiva ad causam e o pedido de reconhecimento do direito ao ressarcimento do montante desembolsado para aquisição do medicamento disponibilizado em favor da parte autora, é de se considerar inviabilizado o exame de tais matérias no agravo de instrumento interposto, por violar o duplo grau de jurisdição com indevida supressão de instância. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1383704, 07266045320218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID19). NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão da ilegitimidade passiva não fora apreciada pela instância de origem, não podendo ser analisado no presente recurso por configurar inovação recursal e supressão de instância. Preliminar em contrarrazões não conhecida. (...) (Acórdão 1321175, 07418303520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, novamente ressalto que o juízo negativo de admissibilidade ora firmado pelos motivos acima aduzidos nenhum prejuízo acarreta à agravante, que, como parte requerida, poderá deduzir, em contestação, preliminar de ilegitimidade passiva. Por tal modo, com respeito ao devido processo legal, submeterá o tema a exame do juízo a quo, que haverá de apreciar a questão quando do saneamento do processo, após contraditório e ampla defesa pela concessão de oportunidade à parte agravada/requerente para se manifestar em réplica. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora